Tribunal: STF
Processo: RE 100901
Classe: RE
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-06-12
Data de publicação: 1984-06-12

Ementa:
1.PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. A PROMESSA DE COMPRA E VENDA
OCORREU QUATRO ANOS ANTES DA INSCRIÇÃO DA DIVIDA EXEQUENDA.
2.INEXISTÊNCIA DE FRAUDE (CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL, ART-185).
3.RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.